Tribunal: TJSP
Processo: 2053662-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Habeas Corpus – Direito a apelar em liberdade - Alegação fundada no princípio da presunção de inocência – Sentenciado que respondeu preso à instrução criminal – Situação fática inalterada – Ausência de constrangimento ilegal - Persistência de ao menos um dos motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no art. 312 do CPP
Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao

Ementa:
Habeas Corpus – Direito a apelar em liberdade - Alegação fundada no princípio da presunção de inocência – Sentenciado que respondeu preso à instrução criminal – Situação fática inalterada – Ausência de constrangimento ilegal - Persistência de ao menos um dos motivos autorizadores da prisão preventiva relacionados no art. 312 do CPP
Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao longo de toda a instrução criminal, não tendo havido, até o presente momento, qualquer alteração dos motivos que teriam levado o Juízo de primeiro grau a mantê-lo custodiado. A manutenção da prisão cautelar após a prolação de sentença de primeiro grau, ademais, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2053662-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é impetrante CAIO
VINICIUS SILVA ZANÃO e Paciente DIEGO IVAN BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053662-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 23534
Habeas Corpus n. 2053662-44.2020 - Mirassol
Impetrante: Caio Vinicíus Silva Zanão
Paciente: Diego Ivan Barbosa
Habeas Corpus Direito a apelar em liberdade Alegação
fundada no princípio da presunção de inocência Sentenciado
que respondeu preso à instrução criminal Situação fática
inalterada Ausência de constrangimento ilegal ? Persistência
de ao menos um dos motivos autorizadores da prisão
preventiva relacionados no art. 312 do CPP
Verifica-se que o sentenciado permaneceu no cárcere ao longo de
toda a instrução criminal, não tendo havido, até o presente
momento, qualquer alteração dos motivos que teriam levado o
Juízo de primeiro grau a mantê-lo custodiado. A manutenção da
prisão cautelar após a prolação de sentença de primeiro grau,
ademais, não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência.
Vistos.
O Advogado Caio Vinícius Silva Zanão impetra o
presente pedido de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de DIEGO
IVAN BARBOSA, alegando que este estaria sofrendo constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol, nos autos
do processo-crime n. 1502665-06.2018.8.26.0576, porque estaria sendo-lhe
vedado o direito de recorrer solto.
Busca-se, assim, a concessão da ordem, para que o
paciente possa apelar em liberdade. Subsidiariamente, requer a aplicação
de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Indeferida
a
liminar
(fls.
122)
e
prestadas
as
informações pela autoridade tida como coatora (fls. 125/126), a D.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053662-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial conhecimento e,
no restante, a denegação da ordem.
É o Relatório.
O presente writ não comporta concessão.
Diego Ivan Barbosa foi condenado nos autos da ação
penal n. 1502665-06.2018.8.26.0576, como incurso no art. 33, caput, c.c.
art. 40, IV, art. 35 c.c. art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, art. 62, I, art. 69
e art.71, caput, do CP, às penas de 15 anos, 06 meses e 24 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2189 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos. Na
ocasião foi, ainda, determinada a manutenção de sua custódia.
Compulsando os autos, verifica-se que o sentenciado
permaneceu no cárcere ao longo de toda a instrução criminal, não tendo
havido, até o presente momento, qualquer alteração dos motivos que teriam
levado o Juízo de primeiro grau a mantê-lo custodiado.
Acrescente-se, também, estar presente ao menos um
dos seguintes motivos autorizadores da prisão preventiva, dentre os
relacionados no art. 312 do CPP: garantia da ordem pública ou da ordem
econômica, ou asseguração da aplicação da lei penal.
Em tais situações, há de prevalecer sempre a
tranquilidade e a segurança do corpo social.
Observe-se igualmente a esse respeito, já ter restado
assentado que a prisão provisória não atenta contra o princípio da
presunção de inocência.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a
prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção
de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2053662-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o, da CF/88.1
É de ser ressaltado, outrossim, que a garantia da ordem
pública e a necessidade de ser assegurada a aplicação da lei penal
persistem, atualmente, como motivos autorizadores da preservação da
custódia cautelar.
No que concerne à permanência do ora paciente na
prisão enquanto aguarda o julgamento de seu recurso, inexiste, pois,
qualquer ilegalidade. A medida não seria razoável, apenas se o sentenciado
tivesse respondido à instrução criminal em liberdade, sem que surgisse
qualquer alteração posterior da situação fática.
Estando-se atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em
especial ao quanto disposto no art. 9o e respectivos incisos de seu
parágrafo único, cumpre, por fim, ponderar que a privação da liberdade não
se encontra, no caso ora vertente, em evidente desconformidade com as
hipóteses legais, razão pela qual não se cuida de situação na qual a
concessão da ordem seria “manifestamente cabível”. Fica naturalmente
ressalvado, nos termos do art. 1o, § 2o, do mesmo diploma legal, eventual
entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na
interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.
Ante o exposto, denega-se o writ.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 71169. Impetrante: Renato Alcaide.
Paciente: Carlos Adalberto Queiroz e Marcelino Aparecido da Silva. Coator: Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo. Relator: Ministro Moreira Alves. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, 26 de abril de 1994. Diário da Justiça. 16 Set. 1994, p. 24.267. Disponível em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72934>. Acesso em: 02
Mar. 2017.